Tribunal: TJPA
Processo: 0814712-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814712-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SANTA SANTAREM REFRIGERANTES S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE MANTÉM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA - ART. 151, V, DO CTN - SUSPENSÃO INDEPENDENTE DA OFERTA DE GARANTIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que negou provimento a recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a suspensão da execução fiscal até o julgamento final da Ação Rescisória ou até que cesse os efeitos da tutela antecipada concedida. Insurge-se o agravante quanto à suspensão da execução fiscal, alegando não atendimento dos requisitos legais para tal medida, especialmente sob a ótica do art. 151 do CTN, argumentando que o simples ajuizamento de Ação Rescisória não seria suficiente para tanto.

Conforme a decisão agravada e a legislação aplicável, especialmente o art. 151, V, do CTN, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies judiciais suspende a exigibilidade do crédito tributário, independentemente da oferta de garantia. Este entendimento é corroborado por jurisprudência consolidada de tribunais superiores, que reiteradamente reconhecem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a concessão de tutela de urgência como uma causa autônoma, dispensando a necessidade de depósito do montante integral ou outra garantia.

No caso dos autos foi deferida tutela de urgência em Ação Rescisória, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da execução fiscal, e que tal decisão se encontra em harmonia com a norma tributária e com a jurisprudência aplicável, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHECE-SE DO RECURSO, MAS NEGA-SE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão que suspendeu a execução fiscal até o julgamento final da Ação Rescisória ou até o cessar dos efeitos da tutela antecipada, conforme já decidido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pela Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão de minha lavra (ID 18757002) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, determinando a manutenção da suspensão da execução fiscal até o julgamento da Ação Rescisória ou cessação dos efeitos da tutela antecipada.

Em suas razões (19151178), o agravante sustenta novamente a ausência dos requisitos necessários para a suspensão/extinção da execução fiscal, sob o argumento de que, da análise do rol taxativo do art. 151 do CTN.

Aduz que o ajuizamento de Ação Rescisória não é causa de suspensão da execução, bem como afirma o não enquadramento do caso na Lei 8.870/2019, que autoriza o poder executivo estadual, por meio da Procuradoria Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de ações de execução fiscal.

Desse modo, requer que seja conhecido e provido o Agravo Interno para modificar o teor da decisão por mim proferida, dando-se integral provimento ao Agravo de Instrumento, no sentido de dar andamento à execução.

Presentes as contrarrazões. (ID 19561900)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os seus pressupostos necessários

Mérito

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, determinando a manutenção da suspensão da execução fiscal até o julgamento da Ação Rescisória ou cessação dos efeitos da tutela antecipada.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Como relatado da decisão agravada, analisando os autos de origem, tenho que os fatos narrados em sede de Agravo de Instrumento levam à seguinte conclusão: no tocante à alegação de que o ajuizamento de ação rescisória não é causa de suspensão da execução, o Estado novamente falha em se atentar ao inciso V do art. 151 do CTN, o qual expressamente afirma que
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies judiciais suspende a exigibilidade do crédito tributário
, logo, a questão não gira em torno da capacidade da Ação Rescisória de suspender a execução, uma vez que esta, por si só, não o faz, mas a medida liminar concedida no bojo da referida ação, sim.

Nesse sentido:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Diante disso, conforme ID 38992396 do processo de execução fiscal, houve o deferimento da tutela de urgência nos autos da Ação Rescisória nº 0800337-28.2019.8.14.0000, determinando a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pela CDA nº 2010570005923-3 (objeto da execução fiscal). Logo, em completa concordância com o inciso V do art. 151 do CTN, a exigibilidade do crédito tributário resta suspensa.

Ademais, no tocante ao argumento de a executada supostamente possuir outros débitos perante a Fazenda Pública, estando o prosseguimento da execução fiscal amparado pela Lei 8.870/2019, visto que os valores ultrapassariam 15.000 (quinze mil) Unidades de Padrão Fiscal, este também não merece ser acolhido, tendo em vista que, em que pese o agravante alegar a existência de outros débitos, falhou em trazer aos autos qualquer tipo de comprovação, e, mesmo verídica a existência dos supostos débitos, o objeto da presente execução fiscal é a CDA de nº 2010570005923-3, no valor de R$ 1.079.164,61 (um milhão, setenta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), como se observa da inicial (ID 38991985 do processo de origem), assim, só se cabe discutir nos autos da presente ação os débitos apontados na inicial, os quais, como já apontado, se encontram
suspensos
.

Nesse sentido tem sido o entendimento de diversos Tribunais pátrios:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, INCISO V, do CTN. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser concedida em razão de qualquer uma das hipóteses constante no rol do art. 151 do CTN. E, nos termos do inciso V do aludido dispositivo legal, a suspensão da exigibilidade mediante a concessão de tutela antecipada independe do oferecimento de garantia - O depósito do valor integral e a concessão de liminar e tutela antecipada pelo juízo são causas diferentes de suspensão da exigibilidade do crédito - Uma vez que o
Magistrado a quo analisou o pedido e determinou a suspensão da exigibilidade da multa e o fez com base no inciso V do art. 151 do CTN
, pouco importa o montante do depósito efetuado nos autos ou até mesmo se houve algum depósito - Agravo de instrumento improvido.

(TRF-3 - AI: 50301450220184030000 SP, Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 12/11/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. CAUSA AUTÔNOMA. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2.
A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em demanda judicial é causa autônoma para a suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, V, do CTN
. 3. A legislação tributária não impõe nenhuma outra condição ao deferimento da referida suspensão da exigibilidade, senão o próprio atendimento dos pressupostos da tutela de urgência, não sendo possível restringir o alcance da norma complementar ao cumprimento de exigência estabelecida em lei ordinária para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1288110 PR 2018/0103865-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESENTES REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 150, V, DO CTN. CAUSA AUTÔNOMA DE SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A tutela antecipada concedida em ação anulatória de débito fiscal é causa autônoma de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, conforme norma expressa do artigo 150, V, do CTN
, independente de oferecimento de caução, bastando para tanto o convencimento do juiz quanto à relevância de seu direito, mediante o preenchimento dos requisitos da tutela (Precedentes do STJ: AResp nº 539745; Resp nº 1033444/PE e AgRg no Resp nº 1315730/DF).

e: 11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif;" &gt;02- Constata a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, eis que a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário contestado em ação anulatória fiscal, certamente implicaria em significativa redução no seu patrimônio, além da inviabilidade de suas atividades regulares em decorrência da não expedição de certidões.

03- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807376-08.2021.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. CONSEQUÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POSTERIORMENTE AJUIZADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. REVOLVIMENTO DE FATOS. DESCABIMENTO. 1.
A orientação do STJ é firme no sentido de que a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em demanda judicial é causa autônoma para a suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, V, do CTN.
Precedentes. 2. Caso em que, por decisão monocrática, este entendimento foi aplicado, tendo a Fazenda recorrido apenas da determinação de extinção da execução fiscal, ao argumento de que seria o caso de suspensão daquela. 3. Na espécie, ao contrário do que alega a agravante, o acórdão da origem em momento algum reconheceu que a intimação da suspensão da exigibilidade do crédito teria ocorrido após a propositura da ação, pois a Corte Regional se limitou a dizer que a suspensão da exigibilidade pressupunha necessariamente o depósito integral, tese jurídica já afastada no julgado ora recorrido. 4. Com isso, infere-se que o argumento da autarquia, no sentido de que a execução deveria ser suspensa em vez de extinta, não merece prosperar, pois: a) o ente público não alegou essa questão quando apresentou contrarrazões ao apelo especial, deixando precluir essa discussão; b) a alegação da agravante de que a intimação da concessão da tutela foi posterior ao ajuizamento da execução fiscal, para ser acolhida, reclamaria reexame de matéria fática, providência que não pode ser praticada na instância especial. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1984034 SP 2022/0031015-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Portanto, voltando ao caso concreto, é possível constatar que a suspensão de exigibilidade dos créditos tributários se encontra em perfeita concordância com o que diz o Código Tributário Nacional, bem como resta incontroverso ser incabível, no bojo da presente ação, a discussão de débitos que não estão inclusos no objeto da ação, ainda mais na hipótese de tais créditos serem apenas uma alegação unilateral, sem qualquer documento que a ateste, como ocorre no caso.

Nesse sentido, o presente Agravo se mostra meramente protelatório, em uma tentativa de rediscutir matéria já pacificada nos tribunais superiores pátrios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, devendo ser mantida a decisão em todos os seus termos, com a manutenção da suspensão da execução fiscal até o julgamento da Ação Rescisória ou cessação dos efeitos da tutela antecipada.

Ademais, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/06/2024